Tribunal: TJMT
Processo: 0001667-73.2015.8.11.0079
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001667-73.2015.8.11.0079
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LORITA PIOVEZANA GUSTHMANN - CPF: 021.782.159-63 (APELANTE), NAYARA ANDREA PEU DA SILVA - CPF: 870.275.341-34 (ADVOGADO), DANIEL PEREIRA DOS SANTOS GUSTHMANN - CPF: 044.474.229-80 (APELANTE), DEISE PIOVEZANA GUSTHMANN - CPF: 041.662.909-16 (APELANTE), MAISA PIOVEZANA GUSTHMANN VIECILI - CPF: 046.376.719-57 (APELANTE), ADRIANO ALAN VIECILI - CPF: 028.154.649-50 (APELANTE), CAMILA PIOVEZANA GUSTHMANN - CPF: 070.691.339-60 (APELANTE), Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados do Alto Xingu - Sicredi Alto Xingu - CNPJ: 33.021.064/0001-28 (APELADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - CNPJ: 01.181.521/0001-55 (APELADO), ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS SICREDI LTDA - CNPJ: 07.808.907/0001-20 (APELADO), ICATU SEGUROS S/A - CNPJ: 42.283.770/0001-39 (APELADO), ADRIANO ALAN VIECILI - CPF: 028.154.649-50 (APELADO), CAMILA PIOVEZANA GUSTHMANN - CPF: 070.691.339-60 (APELADO), DANIEL PEREIRA DOS SANTOS GUSTHMANN - CPF: 044.474.229-80 (APELADO), DEISE PIOVEZANA GUSTHMANN - CPF: 041.662.909-16 (APELADO), LORITA PIOVEZANA GUSTHMANN - CPF: 021.782.159-63 (APELADO), MAISA PIOVEZANA GUSTHMANN VIECILI - CPF: 046.376.719-57 (APELADO), NAYARA ANDREA PEU DA SILVA - CPF: 870.275.341-34 (ADVOGADO), ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS SICREDI LTDA - CNPJ: 07.808.907/0001-20 (APELANTE), BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - CNPJ: 01.181.521/0001-55 (APELANTE), Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados do Alto Xingu - Sicredi Alto Xingu - CNPJ: 33.021.064/0001-28 (APELANTE), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), ICATU SEGUROS S/A - CNPJ: 42.283.770/0001-39 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DE LORITA PIOVEZANA GUSTHMANN E OUTRO(S) PREJUDICADO E O DE ICATU SEGUROS S/A E OUTRO(S) PROVIDO. DECISAO UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE COBRANÇA DE PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA E ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADAS - CONTRATAÇÃO DE SEGURO PRESTAMISTA JUNTO A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - MORTE DO SEGURADO - QUITAÇÃO DO SALDO DEVEDOR DOS EMPRÉSTIMOS – RECEBIMENTO DO CAPITAL SEGURADO E SALDO RESIDUAL PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA BENEFICIÁRIA – PREVISÃO NA APÓLICE POR DISPOSIÇÃO CONTRATUAL - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO DOS REQUERIDOS PROVIDO – RECURSO DOS AUTORES PREJUDICADO.

A instituição financeira e a seguradora possuem legitimidade para figurar no polo passivo da ação de cobrança de seguro, por terem integrado a cadeia de fornecedores da relação de consumo.

Considerando que o seguro prestamista possui cobertura por morte natural, após o óbito do segurado, deve a seguradora quitar o débito remanescente do contrato e se houver saldo residual, será disponibilizado ao “Beneficiário”, qual seja, a instituição financeira prevista na apólice de seguro.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Apelações Cíveis interpostas por
Lorita Piovezana Gusthmann e outros
e
Icatu Seguros S/A, Banco Cooperativo Sicredi S/A, Administradora de Consórcios Sicredi S/A, Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados do Araguaia e Xingu – Sicredi Araxingu
, em face da sentença proferida nos autos da Ação de Cobrança de Pagamento de Indenização Securitária c/c Indenização por Danos Morais e Materiais, em que o magistrado
a quo
julgou parcialmente procedente os pedidos, declarando quitadas integralmente os saldos devedores oriundos dos títulos descritos na inicial, condenando os apelados, solidariamente, à restituição em dobro dos valores das parcelas que foram pagas após a data do sinistro e ao pagamento de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) a título de indenização por danos morais.

Condenou os apelados, ainda, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Os apelantes
Lorita Piovezana Gusthmann e outros
,
se insurgem, tão somente, com relação ao valor arbitrado de sucumbência, pugnando, assim, pelo provimento do recurso e a majoração dos honorários advocatícios para 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa.

Os apelantes
Icatu Seguros S/A, Banco Cooperativo Sicredi S/A, Administradora de Consórcios Sicredi S/A
e
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados do Araguaia e Xingu – Sicredi Araxingu,
em suas razões recursais (Id 37631000, 37631006, 37631009, 37631011), sustentam, preliminarmente, pela nulidade da sentença diante da ocorrência de cerceamento de defesa e, no mérito, aduzem, em síntese, a ausência de comprovação da contratação de seguro prestamista para os contratos n°s B40431705-5 e B4043077-3, não havendo em se falar em vínculo jurídico contratual e no dever de indenizar.

Aduzem, também, a regularidade dos valores adimplidos, diante da ausência de impugnação aos comprovantes de quitação, sendo, pois, inexistente a obrigação de pagar valor residual, em observância aos limites dos seguros efetivamente contratados.

Noticiam, ainda, a desnecessidade da repetição de indébito, diante da ausência de comprovação de má-fé e, também, a ausência de ilicitude capaz de gerar danos morais.

Pugnam, assim, pelo provimento do recurso e a reforma da sentença e, subsidiariamente, a redução do valor arbitrado em danos morais e que a correção monetária deva incidir a partir da sentença.

Os apelantes
Banco Cooperativo Sicredi S/A, Administradora de Consórcios Sicredi S/A
e
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados do Araguaia e Xingu – Sicredi Araxingu,
sustentam, ainda, a sua ilegitimidade para figurarem no polo passivo da demanda.

Os apelados
Lorita Piovezana Gusthmann e outros
, nas contrarrazões (Id 37631025), pugnam pelo desprovimento do recurso e a majoração dos honorários advocatícios.

O apelado
Icatu Seguros S/A
, nas contrarrazões (Id 37631024), pugna pelo desprovimento do recurso.

Ausente contrarrazões de
Banco Cooperativo Sicredi S/A, Administradora de Consórcios Sicredi S/A
e
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados do Araguaia e Xingu – Sicredi Araxingu.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR) – CERCEAMENTO DE DEFESA

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os apelantes
Icatu Seguros S/A, Banco Cooperativo Sicredi S/A, Administradora de Consórcios Sicredi S/A
e
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados do Araguaia e Xingu – Sicredi Araxingu,
em suas razões recursais (Id 37631000, 37631006, 37631009, 37631011), sustentam, preliminarmente, pela nulidade da sentença diante da ocorrência de cerceamento de defesa.

Sem razão os apelantes.

Isso porque, a questão acerca de quem deveria produzir prova da existência dos supostos seguros prestamistas vinculados aos contratos n° B40431705-5 e B40432077-3, eram ou não os autores, pois, em relação a seguradora, figurou como a obrigação de comprovar fato negativo, qual seja, a inexistência de contrato, se confunde com o mérito, e com ele será analisado.

Com tais considerações,
rejeito
a preliminar arguida.

É como voto.

VOTO (PRELIMINAR) – ILEGITIMIDADE PASSIVA

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os apelantes
Banco Cooperativo Sicredi S/A, Administradora de Consórcios Sicredi S/A
e
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados do Araguaia e Xingu – Sicredi Araxingu,
sustentam, ainda, a sua ilegitimidade para figurarem no polo passivo da demanda.

Sem razão os apelantes.

É cediço que, aplicando-se ao caso o Código de Defesa do Consumidor, em observância à teoria da aparência, o segurado no momento em que contrata um seguro prestamista para garantia do contrato de financiamento, o faz sem saber que o serviço é prestado por pessoa jurídica diversa.

Ademais, a relação jurídica principal (contrato de financiamento) fora firmada com as instituições financeiras, ao passo que obrigação acessória (contrato de seguro prestamista) fora firmada com a seguradora, razão pela qual, ambas as partes, detém legitimidade para figurar no polo passivo da demanda, cuja pretensão é o ressarcimento/liquidação do saldo devedor remanescente, existente após o falecimento do segurado.

Neste sentido:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO RECLAMATÓRIA – SEGURO PRESTAMISTA – LEGITIMIDADE DA APELANTE QUE VENDEU O SEGURO DIRETAMENTE AO SEGURADO – NEGATIVA INJUSTIFICADA AO PAGAMENTO DO SEGURO – ALEGAÇÃO DE DOENÇA PREEXISTENTE – AUSÊNCIA DE EXAME CLÍNICO PRÉVIO – INCIDÊNCIA DOS PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ E DO DEVER DE INFORMAÇÃO AO CONSUMIDOR – PAGAMENTO DO VALOR DE TODAS AS PRESTAÇÕES CONTRATUAIS – DIREITO À COBERTURA DO SEGURO CONTRATADO – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – DEVIDOS DESDE O INADIMPLEMENTO – COMPROVAÇÃO DE PEDIDO ADMINISTRATIVO – MORA CONFIGURADA PELA INJUSTA RECUSA EM INDENIZAR O QUE FOI CONTRATADO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PEDIDO DE MINORAÇÃO DO VALOR FIXADO EM SENTENÇA – INDEFERIMENTO – ATENDIMENTO DOS CRITÉRIOS PREVISTOS NO ART. 20 DO CPC E PARÁGRAFOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.
Deve ser afastada a alegação de ilegitimidade passiva arguida pela apelante que vendeu o seguro diretamente ao segurado, pois o contrato foi viabilizado pela própria entidade bancária demandada, que ofertou o seguro juntamente com a operação financeira para garantir, dentre outras coberturas, eventual quitação de saldo devedor daquele contrato, formando assim uma cadeia de fornecedores
.(...)”
(Ap 46864/2015, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/08/2015, Publicado no DJE 03/09/2015) (destaquei)

Assim, não há se falar em ilegitimidade passiva da instituição financeira ou da seguradora, em razão de que ambas integraram a relação de consumo, bem como a cadeia de fornecedores.

Com tais considerações,
rejeito
a preliminar arguida.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Compulsando os autos, verifica-se que os apelantes
Lorita Piovezana Gusthmann
e
outros
propuseram ação de cobrança de pagamento de indenização securitária c/c indenização por danos morais e materiais, em desfavor dos apelados
Icatu Seguros S/A, Banco Cooperativo Sicredi S/A, Administradora de Consórcios Sicredi S/A
e
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados do Araguaia e Xingu – Sicredi Araxingu
aduzindo, em síntese, serem cônjuge e filhos, respectivamente, do
de cujus
Manoel Antônio dos Santos Gusthmann, e na condição de sucessores, pleiteam a cobrança de indenização securitária que aduzem ter sido adquirida, pela ocorrência do evento morte, segundo estabelece os vários contratos de seguros prestamistas que foram celebrados pelo
de cujus
diretamente com alguns dos requeridos e sob a intermediação de outros, sendo eles descritos na petição inicial.

Desse modo, aduzem que após o falecimento do Sr. Manoel Antônio dos Santos Gusthmann, em 11 de dezembro de 2014, buscaram administrativamente receber a indenização securitária no importe de R$1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais) segundo o valor total das operações de crédito vinculadas aos ditos seguros, contudo lhes foram pago somente a quantia aproximada de R$480.000,00 (quatrocentos e oitenta mil reais), além de não terem fornecidos os documentos necessários e as apólices dos seguros.

O magistrado
a quo
, por sua vez, julgou parcialmente procedente os pedidos, declarando quitadas integralmente os saldos devedores oriundos dos títulos descritos na inicial, condenando os apelados, solidariamente, à restituição em dobro dos valores das parcelas que foram pagas após a data do sinistro e ao pagamento de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) a título de indenização por danos morais.

Por questão de direção processual, ambos os recursos serão analisados conjuntamente.

Pois bem.

Inicialmente, esclareço que é ônus da parte autora a comprovação da existência de contratação de seguro prestamista o que, de fato, não ocorreu na hipótese dos contratos n°s B40431705-5 e B40432077-3, tendo em vista que seria inviável à seguradora a comprovação de fato negativo (contratação ou não do seguro prestamista).

Desse modo, não há que se falar no pagamento de seguro prestamista referente aos contratos B40431705-5 e B40432077-3, em atenção ao art. 373, I, do CPC.

A propósito:

“RECURSO DE
APELAÇÃO
CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITOS E DANOS MORAIS – SEGURO
PRESTAMISTA
– NEGATIVA DE COBERTURA – ALEGADA AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS – MORTE COMPROVADA – QUITAÇÃO DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO – POSTERGAÇÃO – ENSEJANDO COBRANÇA DE PARCELAS INDEVIDAMENTE – CDC APLICABILIDADE – RESTITUIÇÃO EM DOBRO – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...)
Tendo a apelada cumprido com seu
ônus
de demonstrar a existência do seguro
prestamista
, que beneficia a instituição financeira que concedeu o empréstimo, em caso de morte do segurado, a qual resta comprovada, inexiste razão da exigência de novos documentos com postergação da cobertura securitária e consequente cobrança de parcelas do contrato a ser quitado por força do seguro
prestamista
; configura cobrança indevida e enseja o dever de restituição em dobro dos valores cobrados e descontado em conta corrente. Sendo que essa negativa injustificada de cobertura securitária de seguro
prestamista
configura dano moral a ser indenizado, cujo valor determinado na origem deve ser mantido, por atender os critérios da proporcionalidade e razoabilidade, à luz das peculiaridades do caso em si.”
(N.U 1001560-12.2016.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 09/10/2019, Publicado no DJE 15/10/2019) (destaquei)

Vejamos.

A celeuma reside em analisar se procede a responsabilidade da seguradora e instituições financeiras em indenizar os apelantes com o pagamento de indenização securitária, bem como, o fato de que diante da demora na suposta indenização de cunho material, tenham experimentado dano moral indenizável.

Pois bem.

Do conjunto probatório dos autos, constata-se que houve a contratação por parte do Sr. Manoel Antônio dos Santos Gusthmann, esposo e pais dos autores da ação, dos Seguros Prestamistas, apólices nºs B30430629-9, B404309900-1, B40431501-0 e B40432009-9, junto aos apelados, sendo que o seguro prestamista é destinado a saldar dívida do segurado com determinado credor, em caso do seu falecimento ou invalidez.

O seguro proteção financeira, tem a finalidade de garantir o pagamento do saldo devedor de financiamentos, apurado na data do sinistro, nos casos de morte natural ou acidental ou de invalidez permanente total por acidente do segurado, respeitando o limite máximo de indenização previsto na proposta de adesão ao seguro.

Diante do quadro fático acima delineado, tenho que razão não assiste aos apelantes/autores, pois trata-se de seguro prestamista, que visa quitar o saldo devedor dos referidos empréstimos e contrato de cartão de crédito, em caso de sinistro que impossibilite o pagamento das prestações pelo segurado.

Neste sentido, considerando que o seguro em questão possui cobertura por morte natural, após o óbito do segurado (esposa e filhos do
de cujus
) a seguradora deve quitar o débito remanescente do contrato e se houver saldo residual, será disponibilizado ao “Beneficiário”.

No ponto, é de se destacar que nos contratos do Seguro Prestamista, apólices/contratos nºs apólices nºs B30430629-9, B404309900-1, B40431501-0 e B40432009-9, o Beneficiário é o Banco Cooperativo Sicredi S/A, conforme se infere das apólices,
in verbis
:

·

Apólice n° B40431501-0:

Estipulante:
Banco Cooperativo Sicredi S/A
(Id 37631458 - Pág. 4);

Beneficiário:
o Estipulante
(Banco Cooperativo Sicredi S/A) – Cláusula Oitava – Id 37631458 - Pág. 4;

Capital Segurado:
R$ 500.000,00
(Id 37631458 - Pág. 4);

·

Apólice n° B40432009-9:

Estipulante:
Banco Cooperativo Sicredi S/A

(
Id 37631459 - Pág. 1)

Beneficiário: O estipulante (
Banco Cooperativo Sicredi S/A)
(
Id 37631459 - Pág. 1)

Capital Segurado:
R$ 500.000,00
-
(
Id 37631459 - Pág. 1)

·

Apólice n° B30430629-9:

Estipulante:
Banco Cooperativo Sicredi S/A
(Id 37631458 - Pág. 2)

Beneficiário: O estipulante (
Banco Cooperativo Sicredi S/A)
(Id 37631458 - Pág. 2)

Capital Segurado:
R$ 400.000,00
- (Id 37631458 - Pág. 2)

·

Apólice n° B404309900-1:

Estipulante:
Banco Cooperativo Sicredi S/A
(Id 37631458 - Pág. 3)

Beneficiário: O estipulante (
Banco Cooperativo Sicredi S/A)
(Id 37631458 - Pág. 3)

Capital Segurado:
R$ 500.000,00
- (Id 37631458 - Pág. 3)

Com efeito, analisando as informações das apólices alhures mencionadas, resta claro que aos apelantes
Lorita Piovezana Gusthmann
e
outros
não foi pago qualquer valor porque, por previsão contratual, a eles não há qualquer direito quanto ao recebimento da indenização, seja no valor da dívida acobertada ou mesmo quanto ao valor remanescente desta com relação ao Capital Segurado, pois, como anteriormente analisado, o valor do débito é destinado ao Estipulado e o restante ao Beneficiário, se houver saldo residual.

Desse modo, constata-se que em ambas as apólices os apelantes
Lorita Piovezana Gusthmann
e
outros

não figuram como Benificiário ou Estipulante do seguro contratado pelo Sr. Manoel Antônio dos Santos Gusthmann, pelo que deve ser julgada improcedente a ação, uma vez que inexistente falha na prestação do serviço a justificar a almejada reparação de quaisquer danos, sejam eles materiais ou morais, tendo em vista que o atuar das apelantes
Icatu Seguros S/A, Banco Cooperativo Sicredi S/A, Administradora de Consórcios Sicredi S/A
e
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados do Araguaia e Xingu – Sicredi Araxingu
está em pleno cumprimento do ônus processuais que lhe são inerentes nos termos do art. 14, §3°, do CDC e 373, II, do CPC.

Assim, deve ser reformada a sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos de pagamento do seguro contratado pelo Sr. Manoel Antônio dos Santos Gusthmann, bem como o pedido de condenação da seguradora em indenização por dano moral.

Com tais considerações,
dou provimento ao recurso
de
Icatu Seguros S/A, Banco Cooperativo Sicredi S/A, Administradora de Consórcios Sicredi S/A, Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados do Araguaia e Xingu – Sicredi Araxingu
para reformar a sentença objurgada e julgar improcedente a ação, invertendo-se, por conseguinte, os ônus sucumbenciais
.

Resta, pois, prejudicada a análise do recurso de
Lorita Piovezana Gusthmann
e
outros.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020